Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO. REFORMA DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Como se percebe claramente de suas razões recursais, o recorrente não objetiva demonstrar qualquer omissão no julgamento, senão suposto desacerto deste colegiado na apreciação da questão controvertida, em especial os fatos determinantes do julgamento.

3. Por certo, deve o recorrente, acaso discorde das conclusões desta Corte, valer-se da via processualmente adequada, eis que os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgamento.

4. A questão relativa ao cerceamento de defesa foi objeto de enfrentamento expresso desta Corte que, na oportunidade, considerou que a oitiva de servidores do órgão não teria o condão de demonstrar o alegado desvio de função, daí porque reputou desnecessária a produção da prova.

5. Recurso conhecido e não provido.